Tribunal: TJPA
Processo: 0002126-20.2016.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. Conforme se depreende nas provas dos autos, autoria e materialidade restaram configuradas, através do depoimento da vítima, de uma testemunha ocular, confirmando que o apelante na companhia de um menor, tentaram subtrair mercadorias do estabelecimento comercial ?Pique?, mas não alcançaram seus intentos por razões alheias a sua vontade. Não há nos autos outro elemento que gere dúvidas quanto à prática delitiva, tendo, inclusive, o acusado assumido a autoria delitiva, restando impositiva a condenação. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPROVIDO. Desnecessária a comprovação da efetiva corrupção prévia do infante. para caracterizar o delito do artigo 244-B do ECA, basta a comprovação da participação do menor no delito, na companhia de imputável ou indicativos de induzimento, o que ocorreu no caso dos autos. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A defesa não comprovou que a situação econômica do réu não é favorável, não juntando qualquer documento que confirme suas alegações, tendo sido, inclusive, patrocinado por advogado particular durante a instrução processual. A pena de multa foi proporcional à reprimenda corporal do apelante e plenamente justificada pelo Juízo, sendo incabível sua redução. PEDIDO DE DETRAÇÃO NÃO ANALISADO. COMPENTÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. Embora o Juízo sentenciante não tenha observado o disposto no 2º do artigo 387 do CPP, a detração do período em que o apelante esteve cautelarmente preso é matéria afeta ao Juízo da Vara de Execuções Criminais, que decidirá, quando do cumprimento da reprimenda definitivamente imposta, sobre o reconhecimento e aplicação do referido instituto, nos termos do art. 66, III, c, da LEP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Página
5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00021262020168140059
COMARCA: Soure.
APELANTE: Maicon Santos Silva (Joselene Silva Eleres - OAB/PA 21479)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Ubiragilda Silva Pimentel.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. Conforme se depreende nas provas dos autos, autoria e materialidade restaram configuradas, através do depoimento da vítima, de uma testemunha ocular, confirmando que o apelante na companhia de um menor, tentaram subtrair mercadorias do estabelecimento comercial
`Pique¿
, mas não alcançaram seus intentos por razões alheias a sua vontade. Não há nos autos outro elemento que gere dúvidas quanto à prática delitiva, tendo, inclusive, o acusado assumido a autoria delitiva, restando impositiva a condenação. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPROVIDO. Desnecessária a comprovação da efetiva corrupção prévia do infante. para caracterizar o delito do artigo 244-B do ECA, basta a comprovação da participação do menor no delito, na companhia de imputável ou indicativos de induzimento, o que ocorreu no caso dos autos. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A defesa não comprovou que a situação econômica do réu não é favorável, não juntando qualquer documento que confirme suas alegações, tendo sido, inclusive, patrocinado por advogado particular durante a instrução processual. A pena de multa foi proporcional à reprimenda corporal do apelante e plenamente justificada pelo Juízo, sendo incabível sua redução. PEDIDO DE DETRAÇÃO NÃO ANALISADO. COMPENTÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. Embora o Juízo sentenciante não tenha observado o disposto no 2º do artigo 387 do CPP, a detração do período em que o apelante esteve cautelarmente preso é matéria afeta ao Juízo da Vara de Execuções Criminais, que decidirá, quando do cumprimento da reprimenda definitivamente imposta, sobre o reconhecimento e aplicação do referido instituto, nos termos do art. 66, III, c, da LEP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Maicon Santos Silva
, contra a r. decisão do Juízo da 2ª Vara Única da Comarca de Soure que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 155, §4º, inciso IV c/c artigo 14 Código Penal e artigo 244-B do ECA, imputando a pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a ser cumprido em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 31/05/2014, por volta das 22:30h, o apelante na companhia de um menor, tentaram subtrair mercadorias do estabelecimento comercial
`Pique¿
, localizado na Quinta Rua, bairro Bom Futuro, Cidade de Soure.

A denúncia foi devidamente recebida em 17/05/2016 (fls. 06) e após tramitação regular o apelante foi condenado na forma acima apontada. Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa manejou recurso, pugnando por sua absolvição, diante da insuficiência probatória, requerendo subsidiariamente a detração penal e a modificação do regime de cumprimento de pena, bem como, a redução da pena de multa e a concessão da justiça gratuita (fls. 91/96).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 101/103). O Ministério Público de 2º grau ofereceu manifestação de lavra da Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 108/111).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

A defesa objetiva inicialmente a
absolvição do apelante quanto ao crime de tentativa de furto qualificado, diante da ausência de indícios de materialidade e autoria
.

Conforme delineado nos autos, em 31/05/2014, por volta das 22:30h, o apelante Maicon Santos da Silva, na companhia do menor Emerson Nogueira Ribeiro, tentaram subtrair mercadorias do estabelecimento comercial
`Pique¿
, localizado na Quinta Rua, bairro Bom Futuro, Cidade de Soure. O réu carregou o menor dos ombros, enquanto este destelhava o estabelecimento comercial, momento em que a vítima Marinedison Gonçalves Coimbra, proprietário do estabelecimento, chegou ao local e estes se evadiram.

Em que pesem os argumentos recursais verifico que autoria e materialidade delitiva, restaram devidamente comprovadas no bojo processual, em especial diante do depoimento da vítima reconhecendo o réu em Juízo, nos seguintes termos (mídia de fls. 29):
[...] que fechou seu comércio por volta das 20:30h, para ir à casa de sua mãe, que na volta passou por seu ponto comercial e ao chegar lá avistou os agentes ¿Beiradão" e ¿Mamaca" destelhando o estabelecimento, que já haviam retirado uma ripa de madeira do telhado e passaram a puxar bebidas alcoólicas do estoque para fora, que correu em direção dos criminosos e estes pularam e fugiram, que chamou seu vizinho Antônio e foram na delegacia, que no outro dia foi novamente à delegacia e avistou ¿Beiradão¿ numa calçada das proximidades, reconhecendo-o como um dos agentes do delito e solicitou auxílio da força policial [...]

Destaco, ainda, o depoimento da testemunha ocular Antonio Carlos Pantoja do Nascimento, confirmando o depoimento da vítima (mídia de fls. 29):
[...] Que a vítima retornava da casa de sua mãe quando viu a dupla tentando furtar seu comércio, que a vítima lhe gritou por ajuda, que instruiu a vítima a não correr atrás dos meliantes, mas sim procurar a delegacia, que no outro dia a vítima viu "Beiradão¿ na calçada e o reconheceu, informando a polícia que o deteve, que os réus só não conseguiram furtar a mercadoria por ser muito pequeno o espaço do telhado [...]

O réu, igualmente, confessou a autoria o delito perante a autoridade judiciária, que em conjunto com as demais provas dos autos, não deixam dúvidas acerca da autoria e materialidade delitiva.

As provas colhidas durante a instrução processual, especial o depoimento da vítima e da testemunha ocular (compromissada), foram uníssonas em confirmar que o apelante e o menor de comum acordo tentaram realizar um furto no estabelecimento comercial
`Pique¿
, mas não alcançaram seus intentos por razões alheias a sua vontade.

Destaco que a palavra das vítimas desfruta de credibilidade, na medida em não há razão para imputar ao ofensor uma prática que não tenha verdadeiramente ocorrido. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça vem atribuindo elevado valor instrutório para a palavra da vítima. Retratando tal entendimento, colaciono precedentes:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §§ 1º E 4º, INCISOS I E IV, DO CPB. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA SEGURA. CONFISSÃO DO PRÓPRIO ACUSADO NA SEARA POLICIAL. [...] 2. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorreu no caso em voga, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, principalmente pelas provas documentais (Auto de Prisão em Flagrante Delito e Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto), pelas declarações da vítima em sede judicial reconhecendo os objetos furtados, pelos depoimentos dos policiais colhidos na fase informativa e judicial, bem como pela confissão do acusado na seara policial, dando conta do arrombamento da loja e furto dos objetos constantes em seu interior.
TJPA - AP 0002729-10.2016.8.14.0022 - Rel. Vânia Silveira - 1ª Turma Penal - j. em 03/03/20.

Diante do exposto, não há como reconhecer a tese de absolvição, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório quanto crime de furto qualificado na modalidade tentada.

Quanto ao pedido de
absolvição em relação ao crime de corrupção de menores
, igualmente, não prospera, pois compulsando nos autos verifico que o Magistrando sentenciante aplicou a Sumula 500 do STJ que estabelece que o artigo 244-B do ECA é crime formal, ou seja, não necessita de comprovação da efetiva corrupção do menor, bastando haver sua participação na autoria delitiva em conjunto com o maior, para a este ser imputado o tipo penal.

Assim, não assiste razão a defesa, na medida em que é desnecessária a comprovação da efetiva corrupção prévia dos infantes, para caracterizar o delito previsto no artigo 244-B do ECA, bastando a comprovação da participação do menor no delito, na companhia de imputável ou indicativos de induzimento, diga-se ingresso ou permanência do menor na criminalidade, sendo irrelevantes o grau prévio desta corrupção ou a efetiva demonstração do desvirtuamento das vítimas da corrupção de menores.

A finalidade das normas neste caso é a integridade moral do jovem, sua recuperação e inserção na sociedade, aliado aos padrões éticos desta, inclusive, o entendimento é pacífico dos Tribunais Superiores no sentido de consolidar a Sumula 500 do STJ, como crime de natureza formal, dispensando-se prova da efetiva corrupção do inimputável à pratica delitiva, neste sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990. NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. 1. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. 2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. São desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar a causa de aumento do art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento.
STF, HC 111434, Rel. Min. Carmen Lúcia, 1ª Turma, Julgado 16-04-2012.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 1º, DA LEI Nº 2.252/54. CRIME FORMAL. SÚMULA 500, DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 2. A Terceira Seção desta Corte ao julgar o Recurso Especial Representativo da Controvérsia - REsp 1.127.954/DF, sedimentou entendimento de que para a configuração do crime de corrupção de menores, de natureza formal, basta que haja evidências da participação de menor de 18 (dezoito) anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de já estar ele corrompido. Inteligência da Súmula 500, do STJ. 3. Agravo regimental não provido.
STJ - AgRg REsp 1423997/SC; Rel. Min. Moura Ribeiro; 5ª Turma, Julgamento: 20/02/2014.

Como se extrai das provas dos autos, a participação do menor no delito, juntamente com o apelante, restou amplamente comprovada, conforme depoimentos acima transcritos e a Certidão de Nascimento do menor constante as fls. 13 do IPL.

O conjunto probatório confirma que o réu estava na companhia do menor no momento da prática do delito, afastando, assim, qualquer possiblidade de absolvição, restando impositiva a manutenção da condenação, quanto ao crime do artigo 244-B do ECA.

A defesa requer, ainda,
a aplicação da detração penal
com a consequente modificação do regime de cumprimento de pena.

Embora o Juízo sentenciante não tenha observado o disposto no 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, a detração do período em que o apelante esteve cautelarmente preso é matéria afeta ao Juízo da Vara de Execuções Criminais, que decidirá, quando do cumprimento da reprimenda definitivamente imposta, sobre o reconhecimento e aplicação do referido instituto, conforme preconiza o art. 66, III, c, da Lei de Execuções Penais,
in verbis
:
Art. 66. Compete ao Juiz da execução:
[...]
III - decidir sobre:
[...]
c) detração e remição da pena.

Nesse vértice, é entendimento jurisprudencial pátrio, veja-se:
EMENTA: HABEAS CORPUS - DETRAÇÃO PENAL (CP, ART. 42)- COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS - FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - APELAÇÃO QUE MANTEVE REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PERTINENTE AO EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE ORDEM SUBJETIVA (CP, ART. 59)- PEDIDO DEFERIDO, EM PARTE. - Compete ao Juízo das Execuções Criminais apreciar o pedido de detração da pena formulado pelo sentenciado. - A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve ser feita, fundamentadamente, com estrita observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal. A imposição de regime penal mais gravoso, desacompanhada de adequada e suficiente justificação, autoriza a invalidação, nesse ponto específico, da decisão penal condenatória. Precedentes.
Portanto, eventual abatimento do tempo em que o recorrente permaneceu provisoriamente segregado deverá ser operado durante a execução da pena, pelo juízo competente.

Por fim, no que se refere ao
pedido de redução da pena de multa
, a defesa não logrou êxito em comprovar que a situação econômica do réu não é favorável, não juntando qualquer documento que confirme suas alegações, tendo sido, inclusive, patrocinado por advogado particular em parte da instrução processual. Ademais, a pena de multa foi proporcional a reprimenda corporal do apelante e plenamente justificada pelo Juízo, sendo incabível sua redução.

No mais, cabe ao recorrente, caso tenha interesse, se dirigir ao Juízo de execução penal para requerer a exclusão ou a redução da pena de multa, pois o referido Juízo é competente para adequar a pena à realidade do apenado. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PENAL. [...] FIXAÇÃO DA MULTA. SUBSTITUIÇÃO. HIPOSSUFIÊNCIA, IMPOSSBILIDADE. ISENÇÃO DA MULTA IMPOSTA. INVIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. [...] 3. Em face da ausência de previsão legal, a isenção da pena de multa em razão da situação econômica do réu, viola o princípio da legalidade. [...] Apelação conhecida e improvida. (negritei)
TJPI - AP0000030-47.2010.818.0086 - Rel. Edvaldo Moura -1ª Cam. Criminal - J. 27/06/18.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso e mantenho todas as disposições sentenciais.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.